Tribunal: CARF
Processo: 10410.900144/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900144/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.535 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
TRANSFORMAÇÃO
DO
PLEITO
ORIGINAL
BASEADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO,
COM
FUNDAMENTO
NO
SALDO
NEGATIVO
DO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte, baseado
em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento
no saldo negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar o seu pleito,
baseado em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento de saldo
negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência de análise de sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando-se à empresa contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900144/2014-01
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-111.193 da 4a Turma da DRJ/RJO, de 17 de outubro de
2019 (fls. 39 a 44):
Trata o presente processo do Perdcomp 37674.51284.181013.1.7:04-0008, retificador
do perdcomp 9813.34071.300913.1.3.04-8852, no qual o Interessado declara a quitação
de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de
CSLL (cód. 2484), conforme tabela abaixo:

2. A compensação não foi homologada pois foram localizados pagamentos
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no perdcomp, conforme tela
abaixo:

3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 23/04/2014 (fls. 35/36) e, em
26/05/2014, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 03/05, e anexos,
alegando, em síntese, que (litteris):
"Em 14/06/2014 se deu o encerramento da fiscalização sob o no 04401.00-2011-00371-
2, com base na documentação do ano calendário 2008, nesta fiscalização foi definido
um lucro real no montante de R$ 1.945,774,68, onde foram aplicadas do IRPJ para
definir o montante do IRPJ.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

Pois bem, partindo da premissa que no lucro real uma vez definida a base de cálculo do
IRPJ, define- se a da CSLL. Necessário frisar, que na referida fiscalização o auditor
pontuou tão somente o IRPJ, por encontrar uma diferença a pagar, ao contrario da
CSLL, que aplicando a alíquota de 9% teríamos uma valor definido de R$ 175.119,72
contra um valor recolhido de R$ 398.149,16 que fica caracterizado um recolhimento a
maior no valor de R$ 223.029,99, obedecendo o prazo de cinco anos o contribuinte
compensou com débitos vincendos no valor de R$ 163.870,03 como esta diferença teria
que o contribuinte se manifestar, para que tivesse seu direito reconhecido ficamos
impossibilitados de retificar a DIPJ, devido a aplicação da ação fiscal neste período.
Então nos utilizamos a PER/DCOMP para buscar a compensação destes valores, a qual
não foram homologados por não reconhecerem o crédito no processo de credito n°
104.10-900.144/2014-01.
Portanto, a autora almeja o reconhecimento imediato do pagamento realizado a maior da
CSLL, com base nas informações encontrada pela própria administração através da
fiscalização sob n° 04401.00-2011-00371-2, posto que o valor encontrado foi um lucro
real de R$ 1.945,774,68 para fins de IRPJ, utilizando a mesma base de calculo para
CSLL conforme o art. 57 da Lei 8.981 de 1995, dessa forma esse valor aplicado à
alíquota de 9% conforme o art. 3, II da lei 7.689 que dispõe das contribuições sociais
sobre o lucro das pessoas jurídicas."
É o relatório.
A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 5. Trata o processo de perdcomp transmitido para quitação de débitos próprios
utilizando saldo de pagamento indevido ou a maior de CSLL. A unidade de origem não
reconheceu o crédito pois havia pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível.
[...] 7. Os fatos acima narrados indicam argumentos acerca de crédito de SN de CSLL,
cuja base que seria derivada do lucro real teria sido apurada através procedimento fiscal
de fiscalização (referente ao a/c 2008). Todavia, o perdcomp transmitido (ora analisado)
refere-se a crédito de pagamento indevido ou a maior, por isso só informa um
pagamento via DARF referente ao crédito. Tal pagamento, por sua vez, encontra-se
totalmente vinculado ao débito confessado na DCTF, conforme tela abaixo
(acrescentando que a DIPJ a/c 2008 que consta dos sistemas da RFB encontras-e
totalmente zerada)...
[...] 9. Acrescente-se que a Interessada não transmitiu qualquer perdcomp de SN do ano-
calendário 2008, constando dos sistemas da RFB somente perdcomp de SN a partir do
a/c 2009 (exercício 2010)...
[...] 10. Nesse sentido, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade
para manter, por suas próprias razões, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada no perdcomp 37674.51284.181013.1.7.04-0008.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 48 a 54), defendendo, em síntese, que:
[...] os agentes da RFB erraram quando deixaram de solicitar da recorrente a
apresentação dos documentos que julgavam necessários para o deslinde do caso.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

[...] Assim sendo, considerando o princípio da busca da verdade material que deve
nortear o processo administrativo fiscal, o acórdão deve ser reformado e o despacho
decisório deve ser anulado.
[...] Por isso, o eventual equívoco no preenchimento de uma declaração apresentada à
RFB não pode, in casu, servir de obstáculo ao direito subjetivo da recorrente.
[...] Desse modo, faz-se necessária a adoção das diligências que Vossas Senhorias
julgarem necessárias...
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 55 a 63).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ano-calendário 2008.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de novembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 47, face ao Termo de Ciência datado
de 29 de outubro de 2019, fl. 45) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido pendente de análise se refere ao não reconhecimento do crédito de R$ 32.173,57
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

(estimativa dezembro 2008), requerido em Declaração de Compensação, por ter entendido a DRJ
que não seria possível converter o pedido de crédito de estimativa por pagamento indevido ou a
maior em pedido de crédito de saldo negativo.
A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário reitera seu argumento no
sentido de que teria apurado saldo negativo no ano-calendário de 2008 e que, em virtude da
busca da verdade material, haveria de ter o crédito pleiteado reconhecido.
Nesses termos, relevante mencionar o entendimento do Carf presente no Acórdão
no 9101-002.917 (julgado em 08/06/2017), a saber:

Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO CORRESPONDENTE A
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL.
POSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o dessa mesma
portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2002
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.

Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de maio/2002, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento reivindicado
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

como indébito corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao mesmo tributo (CSLL)
do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em
muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na
pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam
como direito creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o
excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais
considerações levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.

De igual modo, assim também foi o entendimento consubstanciado no Acórdão
no 1301-003.323 (julgado em 16/08/2018), in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DO PLEITO ORIGINAL BASEADO EM
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO, COM FUNDAMENTO
NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte, baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no
saldo negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.

Nesses termos, à luz dos entendimentos já firmados pelo CARF, entendo possível
oportunizar a reanálise do pedido de compensação à luz de referidos entendimentos.
Dispositivo

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de transformar o seu pleito, baseado em pagamento indevido ou
a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do período, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando-
se à empresa contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.
É como voto.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.535 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900144/2014-01

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital